Tribunal: TJES
Processo: 5000479-40.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000479-40.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LEANDRO ALVES DE PAULA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 10ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
LEANDRO ALVES DE PAULA
, contra suposto ato coator do Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória.

O Impetrante afirma (id. 204912) que os Juízos da 3ª Vara Criminal de Vila Velha e 8ª Vara Criminal de Vitória declinaram a competência para o processamento e julgamento da ação penal em trâmite para a 10ª Vara Criminal de Vitória, o que vem atrasando o andamento do processo.

Sustenta, assim, excesso de prazo para conclusão da instrução, eis que o paciente encontra-se segregado cautelarmente há mais de 10 (dez) meses, por culpa exclusiva da justiça.

Afirma, ainda, que o Paciente é primário, razão pela qual inexistem razões para a manutenção da custódia cautelar.

Registro que a liminar foi indeferida (
id. 2058132
), por entender ausentes os requisitos ensejadores.

As informações foram devidamente prestadas pela autoridade coatora (id. 2144049.)

Ao emitir seu parecer (Id. 2191664), a Douta Procuradoria de Justiça promoveu pela denegação da ordem.

Eis o resumo dos fatos, que adoto como relatório.

Em mesa para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
LEANDRO ALVES DE PAULA
, contra suposto ato coator do Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória.

O Impetrante afirma que os Juízos da 3ª Vara Criminal de Vila Velha e 8ª Vara Criminal de Vitória declinaram a competência para o processamento e julgamento da ação penal em trâmite para a 10ª Vara Criminal de Vitória, o que vem atrasando o andamento do processo.

Sustenta, assim, excesso de prazo para conclusão da instrução, eis que o paciente encontra-se segregado cautelarmente há mais de 10 (dez) meses, por culpa exclusiva da justiça.

Afirma, ainda, que o Paciente é primário, razão pela qual inexistem razões para a manutenção da custódia cautelar.

Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado, juntamente com outros corréus, pela prática do crime de roubo ocorrido no dia 04/03/2021 na loja Sippolati localizada na Vila Rubim no Centro de Vitória, onde os agentes teriam rendido funcionários e, ostentando uma metralhadora caseira, roubado cerca de 100 celulares e diversos aparelhos eletrônicos.

Pois bem.

Inicialmente, n
o que tange ao argumento de ausência de requisitos para a decretação da custódia cautelar do paciente, saliento que este foi denunciado por ter supostamente praticado
crimes cuja pena privativa de liberdade máxima é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, conforme previsão constante no art. 313, inciso I, do CPP
,
in verbis

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

Somado a isso, a Decisão que negou o pedido de liberdade provisória formulado pela defesa do paciente encontra-se bem fundamentada, eis que pautada nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, quais sejam a prova da materialidade, e os indícios de autoria, bem como a necessidade da garantia da ordem pública, vejamos:

(...) O fumus comisssi delicti resta evidenciado, eis que o autuado foi detido em flagrante em posse de bens pertencentes à empresa vitimada, sendo outros acondicionados na residência da genitora do mesmo, apreendidos por indicação de Leandro.

Tem-se, ainda, que o investigado foi reconhecido pelas vítimas, os funcionários que estavam presentes na Loja Sipolatti, quando da ocorrência do crime.

Também há periculum in libertatis, na medida em que a prisão afigura-se necessária à garantia de ordem pública. Isto porque, ao acusado imputa-se a prática de crime grave, cometido, em tese, com uso de arma de fogo, o que exacerba a periculosidade in concreto dos fatos.

Há de se consignar, outrossim, que o acusado responde a outra ação penal, por este mesmo tipo penal, havendo, pois, indicação concreta que, em liberdade, torne a delinquir, vulnerando a ordem pública. (...)

Assim, resta clara a necessidade da prisão preventiva para resguardar a ordem pública e conveniência da instrução criminal, mormente porque, em consulta ao INFOPEN pude observar que o paciente responde a outras duas

Ações penais pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, o que evidencia sua dedicação às atividades criminosas.

Com relação ao excesso de prazo, em consulta ao sistema E-jud deste Egrégio Tribunal de Justiça, extraio do andamento processual que, em 05/07/2021, foi proferida decisão pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vitória declinando sua incompetência e remetendo os autos para a 10ª Vara Criminal de Vitória, sendo protocolizada em 30/08/2021 petição com pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, até o momento sem análise.

Nesta análise, destaco que a superveniência de declaração de incompetência do juízo, por si só, não invalida ou torna nulos os atos praticados, que podem ser ratificados pelo juízo competente.

Isso porque, conforme a jurisprudência do Colendo Tribunal da Cidadania entendo que a superveniência de declaração de incompetência do juízo, por si só, não invalida ou torna nulos os atos praticados, que podem ser ratificados pelo juízo competente.

Nesse sentido:

Superior Tribunal de Justiça é firme em salientar que o reconhecimento da incompetência relativa do juízo não enseja, só por si, à nulidade dos atos eventualmente impugnados, devendo o feito ser remetido ao Juízo competente, que poderá ratificá-los, ainda que implicitamente..(EDcl no HC 562.255/AL, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 10/12/2020).

Ademais, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o excesso de prazo não se configura a partir de uma simples operação matemática de soma dos prazos que são abertos durante a instrução criminal, devendo ser analisada no caso concreto sob a luz do princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

Segue nessa esteira a melhor Jurisprudência:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. OPERAÇÃO "ANJOS DA MORTE". SEGREGAÇÃO CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTO IDÔNEO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROCESSO COMPLEXO. MULTIPLICIDADE DE RÉUS. INSTRUÇÃO ENCERRADA. SÚMULA 52/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. Mostra-se idoneamente fundamentado o decreto constritivo alicerçado na garantia da ordem pública, a fim de interromper a atuação do acusado no cometimento de delitos, diante da contumácia delitiva, uma vez que responde a outras ações penais.
2. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, impondo, contudo, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. 3. No caso em exame, além de o feito ser complexo ante a multiplicidade de réus e a associação sofisticada para o cometimento dos delitos, verifica-se que a instrução processual já se encerrou, o que atrai a incidência da Súmula 52 desta Corte.
4. Recurso ordinário desprovido. (RHC 72.322/ES, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 02/02/2017)

A propósito, o Parecer da Douta Procuradoria de Justiça:

Ora, em relação às declinações de competência, além de não invalidarem a decretação/manutenção da prisão preventiva (pelo primeiro juízo), já que o ato, mesmo sendo decisório, pode ser ratificado1, nota-se que não houve atraso desarrazoado na tramitação do feito por essa razão, na medida em que as decisões se deram entre abril e junho de 2021, como relatado nas informações (2144053).

Ademais, vê-se do andamento do feito no site do TJES e no sistema interno deste Parquet estadual que o pedido de liberdade provisória formulado em favor do paciente já foi analisado pela douta Promotora de Justiça e o feito foi devolvido à 10ª Vara Criminal de Vitória, estando em vias de ser apreciado pelo magistrado a quo.

Desta forma, reputo como necessária a manutenção da prisão do paciente diante dos fatos apontados na denúncia, bem como a periculosidade dos envolvidos.

Ante o exposto,
denego a ordem
pretendida.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS – ROUBO - NECESSIDADE DA PRISÃO EM VIRTUDE DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO – ORDEM DENEGADA.
1.
a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o excesso de prazo não se configura a partir de uma simples operação matemática de soma dos prazos que são abertos durante a instrução criminal, devendo ser analisada no caso concreto sob a luz do princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

2. Não há constrangimento ilegal em prisão preventiva regularmente motivada e decretada sob o fundamento de garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. 3.

Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.